Tribunal: TJMT
Processo: 1025388-36.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025388-36.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (IMPETRANTE), 2a Vara Cível de Vila Rica/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), MARINEIDE PEREIRA DA SILVA - CPF: 853.518.492-91 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1
.
DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
–
CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
– IDENTIFICADOS PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DA SEGREGADA – APREENDIDA GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA E PASTA BASE DE COCAÍNA QUE, APARENTEMENTE, ESTAVAM SENDO TRANSPORTADAS PELA PACIENTE PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – INOCUIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP) –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
2.

ORDEM DENEGADA
.

1.

Uma vez evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta da conduta atribuída à paciente e a sua aparente periculosidade, aferidas pela quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, os quais estariam sendo transportados para o Estado do Pará [tráfico interestadual]; tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeito o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela agente, mormente na hipótese em que a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR. CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO

PACIENTE:

MARINEIDE PEREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar,
impetrado em favor da paciente acima identificada,

submetida, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do APFD n.o 1002441-35.2022.811.0049 (PJe), em razão da prática, em tese, do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
.

De início, o i. subscritor relata que a paciente foi presa em flagrante delito no dia
07/12/2022
,

na posse de entorpecentes, em circunstâncias que evidenciam a atividade de “
mula
” do tráfico
.
Em sede de audiência de custódia, a beneficiária teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva, sob o argumento da garantia da
ordem pública
; permanecendo segregada desde então.

Nesse contexto,
ilustrando a aventada coação ilegal,
o causídico
sustenta as teses de
carência de fundamentação jurídica válida
e de
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP,

ressaltando, nesse aspecto, que o juízo
a quo
lastreia a imposição da prisão processual em argumentos genéricos e na gravidade abstrata do delito, sem concatena-los com o caso concreto; olvidando, outrossim, que
a favorecida é primária, não se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa
, inexistindo, portanto, quaisquer indicativos de que sua liberdade colocará em risco o corpo social e/ou os meios e fins do processo; circunstâncias que, segundo o causídico, evidenciam a
desnecessidade do ergástulo
e a
viabilidade de substituição deste por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, CPP,
as quais, no seu entender, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese.

Diante de tais argumentos, o causídico pugna pela concessão
in limine
da ordem em favor da paciente, para que seja revogada sua prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura, ainda que tenha a liberdade condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão.
No mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus

O
writ
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados no ID
153131670 ao
ID
153131675
.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID
153692699) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos eletrônicos no ID 156167160.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 158497195).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade inquinada coatora, ambas confrontadas com os dados disponíveis nos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça; que no dia
07/12/2022
, uma equipe da Polícia Militar realizou operação de rotina na rodoviária da Comarca de origem, quando visualizou
MARINEIDE PEREIRA DA SILVA,
ora paciente, em atitude suspeita, haja vista que tentou sair do ônibus da empresa
OURO E PRATA
, oriundo de Ribeirão Cascalheira/MT e que tinha como destino a cidade de Redenção/PA, sem sua bagagem.

Diante de tal fato, os agentes de segurança, iniciaram o procedimento de fiscalização e identificaram a mala da increpada, ocasião em que lograram apreender
15
(quinze) tabletes

de substância análoga à MACONHA e 02 (dois) tabletes de substância análoga à PASTA BASE DE COCAÍNA
.

Nesse contexto, a favorecida nessa ordem foi conduzida à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do auto flagrancial, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva, sob o argumento da garantia da
ordem pública.

Irresignada com a decretação e manutenção da custódia cautelar, o subscritor impetrou a presente ação constitucional, por meio da qual vindica a revogação do ergástulo, nos termos já relatados.

Em que pese o dispêndio argumentativo da i. Defesa,
a pretensão
não
comporta acolhida
.

Dessume-se das razões de decidir da d. autoridade acoimada de coatora que a medida segregatícia decretada em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, visto que a pena máxima em abstrato prevista para o crime de
tráfico de drogas
ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos de convicção que compõem o caderno administrativo, notadamente pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, e pelos depoimentos prestados na esfera policial [ID 153131670]; o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

Nesse ponto, curial rememorar que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.o 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de primeiro grau concluiu pela imprescindibilidade da decretação da prisão processual para
salvaguardar a ordem pública
, diante da
maior gravidade
e
reprovabilidade
da conduta perpetrada, evidenciadas pela
grande quantidade, natureza e diversidade do entorpecente apreendido

com a increpada [
15
(quinze) tabletes

de MACONHA e 02 (dois) tabletes de PASTA BASE DE COCAÍNA]

que, ao que tudo indica,
estaria transportando as substâncias entorpecentes para o Estado do Pará
; circunstâncias essas que, a meu ver, justificam
a imposição da cautelar extremada.

A propósito, cumpre esclarecer que a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, tal como ocorreu na hipótese em voga, denota a aparente
periculosidade social da beneficiária
e a
elevada potencialidade lesiva do evento criminoso
, visto que os narcóticos capturados durante o flagrante poderiam atingir muitos usuários acaso fossem comercializados, o que sugere que não se trata de mera traficante ocasional.

Acerca do tema, há muito a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a

quantidade, diversidade e natureza altamente nociva das drogas apreendidas
evidenciam a
gravidade concreta
da conduta ilícita perpetrada e justificam a constrição cautelar. É o que se extrai dos seguintes precedentes,
in

verbis
:

“O STJ é firme ao asseverar que, nas situações em que a
quantidade
e/ou a
natureza dos entorpecentes e

outras circunstâncias do caso
revelem a
maior reprovabilidade da conduta investigada
, tais dados são bastantes para demonstrar a
gravidade concreta do delito e denotam a necessidade de se acautelar a ordem pública
.”
(RHC 150.363/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021). Grifei.

“
Consoante pacífico entendimento desta Corte,
a quantidade
, a natureza ou a diversidade
dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva
.
”

(HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) (grifei).

“
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020). Destaquei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 25
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Desta feita, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade concreta da conduta e a periculosidade social da paciente, evidenciadas pela considerável quantidade de narcóticos apreendidos e pelas circunstâncias em que cometido o ilícito [tráfico interestadual de drogas]; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em falta de motivação para a custódia ou na ausência dos seus requisitos legais.

Por consequência,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade da beneficiária representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que a increpada se encontra enclausurada cautelarmente à
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais.

Veja-se o teor do aludido dispositivo legal:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição do Desembargador GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Ademais, como bem preconiza o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pela paciente, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

À vista disso, não há como acolher as teses sustentadas pela i. Defesa de que o édito segregatício carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos arts. 312 do CPP, o que me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
ou por sua substituição pelas providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Em sendo assim, inexistindo qualquer
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção da paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em benefício de
MARINEIDE PEREIRA DA SILVA
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023